Tribunal: TJMT
Processo: 0002833-75.2006.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002833-75.2006.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), MIROMED DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - CNPJ: 73.692.428/0001-16 (APELADO), LINDNALDO DE OLIVEIRA NOVAIS - CPF: 025.945.451-63 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO.

PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. EXECUÇÃO AJUIZADA NO PRAZO LEGAL. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DO PRAZO APÓS A SUSPENSÃO FORMAL DA EXECUÇÃO. EXEQUENTE DILIGENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que extinguiu a execução com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, c/c art. 924, V, do CPC, reconhecendo a prescrição da pretensão executiva e, alternativamente, da prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se o prazo prescricional trienal da pretensão executiva, com base em Cédula de Crédito Bancário, transcorreu entre o vencimento da dívida e o ajuizamento da execução; e (ii) se houve o transcurso do prazo da prescrição intercorrente, nos moldes do art. 921, §1o, do CPC, após a suspensão do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional aplicável à execução fundada em Cédula de Crédito Bancário é de três anos, nos termos do art. 44 da Lei no 10.931/2004 c/c art. 70 da LUG (Decreto no 57.663/1966), com termo inicial na data do vencimento da última parcela. A jurisprudência do STJ é pacífica ao afastar a antecipação do termo inicial com base em vencimento antecipado.

4. A conversão da ação de busca e apreensão em execução ocorreu em 29/03/2010, dentro do prazo trienal contado do vencimento final do contrato (2008), e a citação válida foi realizada em 09/01/2013.

5. A prescrição intercorrente não se configura, pois, a suspensão formal do processo somente foi determinada em 01/02/2023, e não houve o transcurso do prazo de um ano seguido de inércia por mais três anos, conforme exige o art. 921, §1o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para afastar a prescrição da pretensão executiva e a prescrição intercorrente, com o consequente prosseguimento da execução.

Tese de julgamento: “1. A execução fundada em Cédula de Crédito Bancário sujeita-se ao prazo prescricional de três anos, contado do vencimento da última parcela, nos termos do art. 44 da Lei no 10.931/2004 c/c art. 70 do Decreto no 57.663/1966. 2. Não se configura a prescrição intercorrente quando, antes da suspensão formal do processo, o exequente praticou atos úteis, e, após a suspensão, não decorreu o prazo prescricional sem nova manifestação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, II, 921, §1o, e 924, V; Lei no 10.931/2004, art. 44; Decreto no 57.663/1966 (LUG), art. 70.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2439042/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 08.04.2024; STJ, AgInt no REsp 1.850.690/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, DJe 30.04.2018; TJMG, Apelação Cível 5157830-29.2023.8.13.0024, Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, 21a Câmara Cível, j. 15.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Banco Safra S/A em face da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que reconheceu a prescrição e, consequentemente, extinguiu a execução movida em desfavor de Miromed Distribuidora Ltda. e Outro, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, c/c art. 924, V, do Código de Processo Civil.

O apelante sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em equívoco ao reconhecer a prescrição, pois a demora na citação, realizada por edital em 09/01/2013, não pode ser imputada à sua desídia, mas sim às dificuldades inerentes à localização dos devedores, após esgotamento das tentativas de citação pessoal. Alega que promoveu diligências para tal fim, não havendo, portanto, causa para afastar a retroatividade da interrupção da prescrição à data da propositura da demanda. Invoca, para tanto, o teor da Súmula 106 do STJ, defendendo que a prescrição não pode ser acolhida quando a demora na citação decorrer de entraves do aparato judicial. Refuta também o reconhecimento da prescrição intercorrente, aduzindo que não houve inércia processual de sua parte e que a paralisação do feito se deu por determinação judicial, não sendo possível atribuir-lhe desídia.

Requer o provimento do recurso, para o fim de reformar a sentença e afastar o reconhecimento da prescrição, com prosseguimento da execução.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id.

326795863)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de reconhecimento da prescrição da pretensão executiva e a prescrição intercorrente.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a presente execução se origina de ação de busca e apreensão, fundada em Cédula de Crédito Bancário com garantia fiduciária, tendo sido a conversão em execução determinada por decisão judicial proferida em 29 de março de 2010 (id. 326795385 – pág. 20).

A pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário submete-se ao prazo de prescrição trienal, nos termos do art. 44 da Lei no 10.931/2004, combinado com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/66), aplicável por analogia. De igual forma, da jurisprudência:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO ANTECIPADO. FACULDADE DO CREDOR. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PRECEDENTES DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 83 DO STJ CONFIRMADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que o contrato de mútuo feneratício, por não contemplar obrigação de trato sucessivo, que se renova em parcelas singulares, mas de pagamento da dívida de forma diferida, tem o vencimento da última delas como termo inicial do prazo prescricional. Precedentes do STJ. 2. Ainda segundo o entendimento desta Corte, "o vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela" (AgInt no REsp 1.408 .664/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 30/4/2018). 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2439042 MG 2023/0296569-3, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024)

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. AJUIZAMENTO POSTERIOR AO PRAZO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

[...] A prescrição da execução fundada em Cédula de Crédito Bancário é de três anos, conforme art. 44 da Lei n. 10 .931/2004 e art. 70 da Lei Uniforme de Genébra (Decreto 57.663/66). O vencimento antecipado da obrigação não altera o termo inicial da prescrição, que permanece sendo a data da última parcela do contrato, segundo firme jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1 .850.690/SP). A última parcela venceu em 25/01/2015, e o pedido de conversão da ação de busca e apreensão em execução ocorreu em 19/02/2018, após o transcurso do prazo prescricional trienal. Correta, portanto, a sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu a execução [...]

(TJ-MG - Apelação Cível: 51578302920238130024, Relator.: Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 15/10/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 21a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 20/10/2025)

No caso concreto, a última parcela do contrato venceu em 2008 e a busca e apreensão foi convertida em execução em 29/03/2010, antes, portanto, do decurso do prazo trienal.

Ademais, entre a data da conversão da ação em execução (29/03/2010) e a efetiva citação por edital dos executados (09/01/2013), transcorreu o período de 2 anos, 9 meses e 11 dias, ou seja, menos de três anos, o que também afasta a prescrição da pretensão executiva, devendo ser reformado o fundamento da sentença no ponto.

No tocante a prescrição intercorrente, também não se verifica sua ocorrência.

Nos termos do art. 921, §1o, do Código de Processo Civil, após a suspensão da execução, o prazo prescricional só começa a correr após o decurso de 1 (um) ano sem manifestação útil do exequente, iniciando-se, então, o prazo intercorrente, que, no presente caso, é de três anos, conforme já acima fundamentado.

No caso em tela, conforme já mencionado, a ação originou-se como busca e apreensão, convertida em execução em 29/03/2010 (id. 326795385 – pág. 20). Mas foi julgada procedente em 07/01/2016 (id. 326795385 – pág. 91), ocasião em que os réus foram condenados a restituir o bem objeto da garantia ou, em sua impossibilidade, ao pagamento da dívida. O exequente, ora apelante, requereu o cumprimento da sentença em 21/03/2016, indicando o valor atualizado do débito em R$ 208.738,90 (id. 326795386 – pág. 90).

Ato contínuo, o juízo determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do valor (id. 326795386 – pág. 82). Após retorno, em 14/12/2017, os executados foram intimados para pagamento (id. 326795386 – pág. 63). Não havendo adimplemento, o exequente requereu, em 12/07/2019, o bloqueio de ativos financeiros via Bacenjud (id. 326795386 – pág. 7), reiterando, em 27/01/2020, pedido de pesquisa patrimonial também via Renajud, Infojud e outros sistemas (id. 326795386 – pág. 6).

Verifica-se, assim, que até 27/01/2020 houve movimentação efetiva do credor. Os autos foram migrados ao sistema PJe e, em 08/07/2022, houve despacho de indeferimento das pesquisas, seguido de novo pedido do exequente. Em 13/01/2023, o juízo deferiu as diligências de localização de bens, embora frustradas (id. 326795391). Somente em 01/02/2023, os autos foram formalmente suspensos pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, §1o, do CPC (id. 326795394).

Desse modo, não há falar em prescrição intercorrente, uma vez que não houve inércia superior a três anos antes da suspensão formal da execução e, após a suspensão, e, decorrido o prazo de um ano desde a suspensão do processo, ainda não havia transcorrido o triênio necessário à configuração da prescrição intercorrente.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e, por conseguinte, determinar o prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025